Tribunal: TJDFT
Processo: 0755070-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0755070-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: KATYA MARIA LEITE MAGALHAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. – SICOOB EXECUTIVO contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0725345-94.2024.8.07.0007, que indeferiu o pedido da exequente para penhora direta na folha de pagamento da aposentadoria da devedora. Eis a r. decisão agravada (ID 256763356): “A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, mesmo que parcial, do salário ou da aposentadoria do devedor, conforme o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. A impenhorabilidade só pode ser mitigada para dívidas alimentares ou quantias que excedam 50 salários mínimos mensais, o que não se aplica ao caso em questão. O Tribunal de Justiça já decidiu que "é absolutamente impenhorável a penhora sobre vencimentos, mesmo no limite de 30%, exceto para pagamento de prestação alimentícia ou quando a remuneração ultrapassa 50 salários mínimos mensais, conforme art. 833, IV e § 2o, do CPC" (Acórdão 1963784, 0702685-93.2024.8.07.9000, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, julgado em 30/01/2025, DJe 13/02/2025). Portanto, indefiro o pedido. Ademais, considerando a existência de dados sensíveis na petição de ID 256581308, determino a manutenção do sigilo dado ao documento de ID 256581308. Por fim, ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do débito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução (cédula de crédito bancário) pelo prazo de 1 (um) ano (até 13/11/2026), durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se.” O agravante sustenta que, após diversas tentativas infrutíferas de localizar bens penhoráveis, requereu a constrição de 20% sobre os proventos mensais percebidos pela agravada, pensionista do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, com renda líquida de R$ 17.910,10, conforme consulta ao Portal da Transparência. Todavia, o d. Juízo indeferiu o pedido sob o fundamento de que seria “inadmissível a penhora, mesmo que parcial, do salário ou da aposentadoria do devedor, conforme o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil”, ressalvando apenas as hipóteses de dívida alimentar ou remuneração superior a cinquenta salários mínimos. O agravante argumenta que a decisão estaria equivocada, pois “a impenhorabilidade definida em lei não é absoluta”, sendo possível a mitigação da regra para dívidas não alimentares, desde que preservada a dignidade do devedor. Invoca precedentes do STJ e do TJDFT que admitem a penhora de até 30% dos rendimentos, aplicando-se, por analogia, o limite previsto para empréstimos consignados. Afirma que o percentual requerido (20%) é razoável e não compromete a subsistência da agravada, que aufere renda mensal elevada, além de atender aos princípios da efetividade processual e da cooperação. Ao final, requer a concessão de tutela recursal para determinar a penhora de 20% da remuneração da agravada, bem como o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, autorizando a constrição pretendida. Preparo recolhido (ID 79451459). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Há, portanto, dois pressupostos cumulativos para a concessão da liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso em exame, embora o agravante invoque jurisprudência que admite a mitigação da impenhorabilidade salarial, a questão demanda análise mais aprofundada pelo colegiado, considerando a natureza alimentar da verba e a interpretação restritiva do art. 833, IV, do CPC. Em juízo de cognição sumária, não se evidencia urgência capaz de justificar a antecipação da medida, pois não há notícia de ato processual tendente à extinção da execução ou iminente prescrição, estando o crédito preservado. Trata-se de matéria que pode aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Ausente, portanto, neste exame preliminar, requisito autorizador da liminar reclamada, impõe-se o indeferimento do pedido. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte Agravada para apresentar contrarrazões e demais documentos que julgar pertinentes, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator